Tribunal: TJSP
Processo: 1501018-38.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E RECEPTAÇÃO.

RECURSOS DAS defesaS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE OSDENIR TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DELITO TIPIFICADO NA LEI DE ARMAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – PENAS E

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA E RECEPTAÇÃO.

RECURSOS DAS defesaS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE OSDENIR TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – DELITO TIPIFICADO NA LEI DE ARMAS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – PENAS E REGIMES PRISIONAIS REAJUSTADOS POR PARCIAL ACOLHIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO – RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS.

recurso do ministério público – PLEITOS DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO, PARA O RÉU LEANDRO – PARCIAL ACOLHIMENTO – PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO, PARA O RÉU OSDENIR – não ACOLHIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.